Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989). Ofensas com referência à cor da pele. Prova testemunhal idônea. Dolo específico configurado. Embriaguez voluntária. Irrelevância. Retorsão imediata. Inocorrência. Redução do valor indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria racial, consistente em ofensas à dignidade e ao decoro da vítima com referência à cor da pele, proferidas em ambiente público, no restaurante comunitário de Ceilândia-DF.
2. A sentença fixou a pena em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e determinou o pagamento de indenização mínima de R$ 2.000,00 por danos morais.
3. O recurso buscou a absolvição por insuficiência de provas, atipicidade subjetiva, reconhecimento de retorsão imediata e, subsidiariamente, a exclusão da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) se houve prova suficiente da autoria e do dolo específico de ofender a vítima em razão da cor; (ii) se é aplicável a excludente de retorsão imediata; (iii) se a embriaguez voluntária afasta a imputabilidade penal; e (iv) se o valor mínimo da indenização por danos morais deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.
6. O dolo específico se infere da própria expressão “negra folgada”, proferida em tom depreciativo e público, sendo desnecessária declaração expressa de motivação discriminatória.
7. A retorsão imediata não se aplica, pois não houve provocação injusta da vítima nem proporcionalidade na resposta.
8. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal (CP, art. 28, II e § 1o). A autodeclaração racial do ofensor não afasta o dolo discriminatório.
9. A indenização mínima por danos morais é cabível, pois o dano é presumido (in re ipsa), conforme o art. 387, IV, do CPP. Todavia, o valor deve ser reduzido, considerando a situação de vulnerabilidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.